Tribunal: TJDFT
Processo: 0743328-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743328-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ROBERTO BRANDAO TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por JOSÉ ROBERTO BRANDÃO TORRES (processo n.o 0707913-63.2023.8.07.0018), rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença ofertada pelo agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor exequendo. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 173717178, do processo de referência. Em suas razões recursais (ID no 49116839), o agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do agravado, uma vez que ocupa o cargo de auxiliar de apoio fazendário, pertence à carreira representada por outro sindicato, o SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, e que, por essa razão, não pode se valer da coisa julgada obtida por outro sindicato. No mérito, assegura que “os cálculos deverão ser limitados pela decisão da Ação Coletiva n.o 32.159/97, o qual estipula o período de pagamento do auxílio alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do mandado de segurança n.o 7.253/97, qual seja, 28/04/97”. Narra que “o título executivo determina a aplicação da TR” como índice de correção monetária, o que deve prevalecer, ante a força obrigatória da coisa julgada, conforme Tema n.o 905/STJ. Assegura que não é possível alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 810). Afirma que, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF, conforme a posição da Corte Especial do c. STJ, no EAREsp n.o 600.811/SP, sendo também a posição firmada pelo e. STF no julgamento do RE 730.462 (Tema 733). Defende a suspensão do curso do processo originário até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170/STF. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso”. No mérito, pleiteia que seja conhecido e provido o presente agravo para extinguir o processo sem julgamento do mérito, ou para reformar a decisão impugnada para que seja adotada a TR e a SELIC nos períodos determinados. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema n.o 1170/STF, uma vez que, além de o e. Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos emtrâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. É o que se depreende de trecho da decisão do Ministro Nunes Marques do STF, no Tema n.o 1170, datada de 16/02/2023: “(...) No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.” (Com destaques) Assim, não há que se falar em suspensão do curso da demanda originária com fundamento no Tema Repetitivo n.o 1170 do STF. Pois bem. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Consoante relatado, o Distrito Federal pleiteia a ilegitimidade ativa do agravado e, no mérito, a manutenção/aplicação da TR como índice de correção monetária, ao argumento de que existe coisa julgada formada nos autos da ação originária. O presente feito originou-se da ação coletiva n.o 32.159/97, que condenou o Distrito Federal a pagar o benefício alimentação suprimido em janeiro/1996, por meio do Decreto n.o 16.990/1995. A referida ação coletiva, da qual origina-se o título exequendo, foi proposta pelo SINDIRETA/DF que, atuando como substituto processual, beneficiou a categoria que representa, qual seja, dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do DF. O agravante entendeu que, em razão do Princípio da unicidade sindical, a referida entidade não é legítima para representar o agravado, pertencente à carreira fazendária e representado pelo SINDFAZ/DF. Esse princípio está previsto no artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; (Destaquei) De fato, embora haja previsão inicial do SINDIRETA de representar boa parte das categorias de servidores públicos do DF, como já explanado, com o surgimento de sindicato de carreiras específicas, como é o caso da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, não se pode admitir que o SINDIRETA/DF represente os interesses dos servidores da referida carreira. Assim, a ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, em 1997, após a fundação do SINDFAZ/DF, não pode beneficiar o agravado, porquanto à época já eram representados pelo sindicato específico da carreira. No mais, quanto ao direito de fundo, a referida questão tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça, que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Destaque-se que, por ocasião do julgamento de repercussão geral (RE 870.947/SE), o E. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 03/03/2020. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. Há entendimento determinando que se mantenha a aplicação da TR no processo cujo título judicial previu essa forma de correção monetária, em observância à coisa julgada. Outras decisões entendem que a atualização monetária é matéria de ordem pública e deve ser aplicada irrestritamente a todos os casos, independentemente da época em que houve o trânsito em julgado do título judicial, se antes ou após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo, considerando haver divergências quanto à questão relativa ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso concreto, até que seja analisada a questão pelo Colegiado, como forma de evitar eventual tumulto processual e refazimento dos cálculos, tendo em vista que o Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que esta realize o cálculo do valor exequendo, “devendo os valores ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 143711895 – fls. 51/55)”, os quais aplicam o IPCA-E como índice de correção monetária. Ante o exposto, nos termos do art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador